Tribunal: TJES
Processo: 0003051-15.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003051-15.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE MÁQUINA UTILIZADA EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO JUDICIAL MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULAS DE VENCIMENTO ANTECIPADO, DÉBITO EM CONTA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MÁRMORE E GRANITO DA GRAM AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra sentença proferida em embargos à execução movidos em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título executivo (Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00637-9) e mantendo a penhora da máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito (modelo GR30).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a máquina penhorada é bem impenhorável por ser essencial à atividade empresarial; (ii) estabelecer se é cabível nova avaliação do bem penhorado; (iii) determinar se a relação jurídica atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) apurar a liquidez e exequibilidade do título executivo; (v) examinar a validade das cláusulas de vencimento antecipado e autorização para débito em conta; (vi) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem não se configura sem comprovação da essencialidade do maquinário à atividade da empresa, sendo ônus da prova dos embargantes, conforme art. 373, I, do CPC, não suprido nos autos.

4. A avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser desconstituída mediante prova fundamentada de erro ou dolo, o que não ocorreu, conforme art. 873 do CPC.

5. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato bancário para fomento de atividade empresarial, razão pela qual não se aplica o CDC, inexistindo a condição de consumidor final.

6. O título executivo (Contrato de Abertura de Crédito Fixo) apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, e não se confunde com cédula de crédito bancário, sendo genérica a impugnação recursal.

7. As cláusulas de vencimento antecipado e de autorização para débito em conta são válidas, pois previstas contratualmente, não havendo ilegalidade ou abusividade na pactuação.

8. A capitalização mensal de juros é permitida desde que pactuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo expressamente prevista no contrato analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de bem móvel utilizado em atividade empresarial depende de prova da imprescindibilidade do bem ao exercício da atividade, ônus que incumbe ao executado.

2. A avaliação judicial somente pode ser desconstituída mediante prova fundamentada de erro, dolo ou superveniência de fato novo relevante.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários celebrados para fomento de atividade empresarial.

4. O Contrato de Abertura de Crédito Fixo constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

5. São válidas as cláusulas contratuais de vencimento antecipado e de autorização para débito em conta, desde que pactuadas de forma clara.

6. É legal a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente convencionada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 833, V; 873; 917, §3º; CC, arts. 474 e 1.425, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0002972-36.2018.8.08.0026, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16/12/2024; TJES, AI 5010256-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 06/03/2024; STJ, REsp n. 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.034.339/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/08/2022; STJ, Súmula 539.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de
apelação cível
interposta por
GRAM AMÉRICA
MÁRMORE E GRANITO
LTDA
e
JOSÉ PAULO MELLO CHAIA
contra a r. sentença de fls. 139/141, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., julgou-os improcedentes, mantendo incólume o negócio jurídico e tendo por válido o título executivo sobre o qual se baseou a execução (Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00637-9).

Em suas razões (id. 12478073), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando que: (i) a máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito (modelo GR30) é impenhorável, sendo essencial para o desenvolvimento da empresa, que se encontra em recuperação judicial; (ii) subsidiariamente, caso a impenhorabilidade não seja reconhecida, é imprescindível a realização de nova avaliação do bem penhorado por perito com conhecimento técnico específico, em razão da função específica da máquina, do prolongado lapso temporal (mais de seis anos) entre a penhora e a designação do leilão; (iii) a relação jurídica entre as partes é consumerista, o que impõe a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; (iv) há ausência de liquidez e exequibilidade do título executivo, pois as planilhas apresentadas na execução não demonstram com clareza e exatidão o valor principal da dívida e seus encargos; (v) as cláusulas de vencimento antecipado e de autorização para débito em conta da cédula de crédito bancário são ilegais e impõem obrigações manifestamente excessivas e unilaterais aos apelantes; (vi) houve ilegalidade na capitalização mensal dos juros remuneratórios, pois não foram fornecidas planilhas explicativas com a evolução do saldo devedor, bem como não foi esclarecida a capitalização mensal dos juros.

Pois bem. Após percuciente análise dos fatos e provas constantes dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Inicialmente, com relação à alegação de
impenhorabilidade
da máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito (modelo GR30), noto que o Juízo
a quo
rechaçou a tese de defesa sob o fundamento de que, embora a máquina seja utilizada na atividade comercial, não ficou comprovada que a sua ausência inviabilizaria o desenvolvimento empresarial.

Com efeito, por força do art. 373, I, do CPC, caberia aos apelantes a comprovação de que o maquinário em questão é imprescindível para as atividades da empresa, conforme reconhece a jurisprudência deste E. TJES em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL NÃO CONFIGURADA. AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alegação de impenhorabilidade de bem essencial afastada por ausência de prova de que a penhora inviabilizaria as atividades empresariais da parte recorrente. Avaliação de bem mantida, diante da ausência de fundamento que infirmasse a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.
2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato firmado para fomento de atividade empresarial, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. Liquidez e exigibilidade do título executivo reconhecidas, estando devidamente instruído com extrato que atende às exigências do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004. 4. Legalidade das cláusulas contratuais de vencimento antecipado e autorização para débito em conta, conforme os arts. 474 e 1.425, III, do CC. 5. Correta aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima da parte apelada. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ApCiv 0002972-36.2018.8.08.0026, 1ª Câmara Cível, Rel: JANETE VARGAS SIMOES, 16/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PENHORADOS SÃO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1.
São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (CPC, art. 833, V). 2. Não comprovada a alegação de que os veículos penhorados na ação de execução que tramita em 1ª Instância são utilizados como instrumento de trabalho pelo agravado, não há que se cogitar a aplicação da regra de impenhorabilidade
. 3. As alegações deduzidas pelo agravado nas contrarrazões não foram suscitadas perante o MM. Juiz de 1º Grau, não podendo, portanto, serem conhecidas diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso provido. (TJES, Data: 20/Dec/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003552-54.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO – SUPOSTA INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL
– ARTIGO 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NARRATIVA DE QUE OS DEMAIS VEÍCULOS TERIAM SIDO VENDIDOS – INFORMAÇÃO PRESTADA POR SÓCIO QUE NÃO SE SOBREPÕE AO EXTRATO DO RENAJUD – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – RESTRIÇÃO APENAS À TRANSFERÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência dos tribunais pátrios tem estendido, em caráter excepcional, o benefício da impenhorabilidade às microempresas e/ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, desde que os bens sejam indispensáveis ou imprescindíveis à sua sobrevivência.
2) Não foi comprovado que o caminhão penhorado é o único que possui,
haja vista que outros estão registrados em seu nome perante o RENAJUD, dentre eles dois automóveis de passeio, uma motocicleta e um outro caminhão (M. BENZ/L, 1313, placa JOE-0355) além daquele que se encontra penhorado.
3) A informação de que os veículos não mais pertencem à empresa não foi prestada pelo Oficial de Justiça após realizar diligências, e sim, constitui singela afirmação de sócio da empresa,
que não se sobrepõe ao extrato extraído do sistema RENAJUD que integra os autos eletrônicos. Além disso, apesar de a transferência da propriedade de bem móvel se operar pela mera tradição (CC, art. 1.267), cumpre ao proprietário promover, junto ao órgão de trânsito, os atos necessários à efetiva transferência de sua propriedade, do que não se tem notícia nos autos, tanto que os veículos permanecem registrados em nome da agravante, não obstante ter o sócio noticiado sua venda há muitos anos. 4) Agiu acertadamente o juiz ao promover a baixa da restrição de circulação, apenas lançando restrição de transferência do veículo, o que atende ao fim cautelar de mantê-lo no patrimônio da agravante para que possa responder por eventual condenação. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. (TJES, AI 5003774-85.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 30/07/2022)

Destaco, ainda, que fora devidamente oportunizada a produção de prova às partes, tendo elas concordado, em audiência de conciliação (fl. 129), com o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Além disso, as fotografias juntadas às fls. 121/123 não se mostram servis a atestar, com segurança, a imprescindibilidade do maquinário para a atividade da empresa, ou, então, que este era o único maquinário dessa natureza.

Assim, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, inexistem razões para a desconstituição da penhora da máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito (modelo GR30).

Em evolução, tampouco viceja o requerimento subsidiário de que se proceda à
nova avaliação
da requerida máquina, repontando escorreita a r. sentença, que restou assim fundamentada,
in litteris
:

“Assim é que, nova avaliação será feita apenas se invalidada, por qualquer motivo a avaliação feita por servidor público, portanto fé pública. No caso ora sobre a minha mesa de trabalho, a referida máquina penhorada foi devidamente avaliada, dentro de um valor razoável, de maneira que a superestimada valorização do maquinário está no campo subjetivo do Embargante.

Não há fundamento objetivamente robusto, com elementos probatórios convincentes sobre a irregularidade da avaliação realizada, razão pela qual repilo a pretensão de nova avaliação do referido bem, sem elementos probatórios indicativos da irregularidade da avaliação feita.”

Com efeito, a insurgência dos apelantes em relação à avaliação do bem carece de sustentação, porquanto não produziram qualquer elemento probatório ou argumentação capaz de infirmar a higidez do laudo avaliatório elaborado, sendo cediço que a realização de nova avaliação imprescinde da presença de alguma das hipóteses enumeradas no art. 873 do CPC,
in verbis
:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir,
fundamentadamente
, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve
majoração ou diminuição no valor do bem
;

III - o juiz tiver
fundada dúvida
sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

In casu
, vê-se que os recorrentes não indicaram, sequer por estimativa, qual seria o valor de mercado que reputam correto para o bem móvel em questão, de modo a “fundamentadamente” sinalizar erro na avaliação, ônus que lhes incumbia para demonstrar a alegada incorreção da avaliação judicial.

Veja-se julgado deste E. TJES nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VALOR INFERIOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não foram apresentados elementos hábeis a demonstrar a efetiva necessidade da reavaliação pretendida, mormente porque não se vê no processo nenhum documento que indique eventual extrapolação ou subvalorização na estimativa do preço do imóvel penhorado. 2. O simples descontentamento da parte com a avaliação feita por Oficial de Justiça não é capaz de atrair a aplicação da exceção do supramencionado art. 870, do CPC, sendo certo que, no caso, não há nenhuma evidência de que o bem constrito demande conhecimentos técnicos para que seja apreçado.
3. Ausente a demonstração de que para a avaliação em exame seriam necessários conhecimentos especializados, é válida a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5010256-15.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 06/03/2024)

EXECUÇÃO FISCAL - AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO MOTIVADA – PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. -
Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito.
2. Todavia, a divergência entre o valor da avaliação procedida pelo oficial de justiça e o valor apresentado em laudo pericial apresentado pela agravante, aliada ao fato da avaliação contestada ter se realizado há mais de dois anos, revela a necessidade de reavaliação do imóvel penhorado para adequação do seu valor ao valor de mercado, eis que esta se mostra necessária porque a alienação por um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio enquanto a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente. 3. - Recurso provido. (TJES - AI: 5000237-52.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2020, 1ª Câmara Cível)

Além disso, apesar do decurso de seis anos, não foi indicada qualquer discrepância de valores entre a avaliação realizada e a avaliação entendida como correta capaz de justificar a necessidade de realização de uma nova perícia.

Soma-se a isso o fato de que, à fl. 84, nota-se que o bem foi adquirido em 2014, em estado de conservação novo, pelo valor de R$ 1.100.000,00. A avaliação do Oficial de Justiça, por sua vez, realizada em 2018, também constou o valor de R$ 1.100.000,00.

Nesse sentido, tendo o auto de penhora sido elaborado por auxiliar da justiça (art. 149, CPC), este possui presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas, especialmente porque inexistiram outros elementos de convicção capazes de afastar a conclusão do profissional.

Tampouco merece guarida o intento recursal de que se reconheça a
natureza consumerista da relação jurídica
mantida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova.

Apesar da argumentação dos apelantes, nos termos do art. 2° do CDC, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ”, de modo que reponta escorreita a sentença ao fixar que “o Código de Defesa do Consumidor (doravante CDC), não se aplica à espécie ora sob comento, porque os Embargantes não ocupam a posição de consumidores na relação negocial pactuada com o Exequente, uma vez que ao firmarem o contrato objeto da ação de execução, ostentaram a finalidade de sua atividade empresarial, o que também afasta a tese da inversão do ônus da prova, uma vez que não há hipossuficiência dos Embargantes, empresa de mármores e granitos, o que atrai a distribuição do ônus da prova nos moldes do art.373, inciso I do CPC, razão pela qual afasto a referida tese.”

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ quanto aos negócios jurídicos firmados entre empresas e instituições financeiras para fomento da atividade empresarial, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO.
EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC)
.(...) 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Fincada essa premissa, aliás, restam prejudicadas as alegações de violação de princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, que reponta inaplicável na hipótese em tela, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, até porque se presume que os apelantes, na busca de financiamento para suas atividades, atuaram com experiência e diligência próprias da prática empresarial, dispondo de capacidade técnica e acesso a informações para compreenderem plenamente os termos do contrato que firmaram.

No que tange à ausência de
liquidez e inexigibilidade
do título executivo extrajudicial entendo que o recurso não dialoga com a sentença, ao deduzir argumentos genéricos no sentido de que as “cédulas de crédito bancário colacionadas não se mostram capazes de preencher os requisitos de liquidez e exigibilidade do crédito”.

Ao que se depreende dos autos, o título executivo que confere lastro à execução trata-se de Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00637-9, não havendo “cédulas de crédito bancário” a amparar o feito.

Assim, as razões recursais deixam de impugnar especificamente os termos da sentença recorrida e, consequentemente, de apontar, ao contrário da conclusão obtida, as razões pelas quais o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00637-9 não seria caracterizado como título executivo, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido neste ponto.

Além disso, como assentado pelo Juízo
a quo
, “os demonstrativos da evolução do débito, apresentados nos autos em apenso, indicam que sobre o valor principal incidiu, normalmente, taxa de juros, debitados e capitalizados, bem como a taxa de comissão de permanência, em decorrência do inadimplemento, inclusive confessado”.

Caberia, ademais, aos embargantes a demonstração a existência do excesso de execução, por força do §3º do art. 917 do CPC, não bastando as meras alegações genéricas vertidas.

Quanto à alegação de ilegalidade das cláusulas de “autorização para débito em conta” e “vencimento antecipado”, a irresignação recursal tampouco merece ser acolhida.

Quanto à
cláusula de vencimento antecipado
, comumente inserida em contratos bancários, representa uma cláusula resolutiva expressa, que opera de pleno direito em caso de inadimplemento do devedor, conforme autorizam os arts. 474 e 1.425, III, do CC, sendo amplamente reconhecida sua validade
pela jurisprudência pátria, veja-se,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.(...) III. Razões de Decidir 3.
A cláusula de vencimento antecipado é válida e eficaz, eis que expressamente pactuada no contrato. Inadimplência da executada que justifica o vencimento operado e a incidência de encargos moratórios
. 4. A cobrança de juros moratórios e multa sobre as parcelas vincendas são regulares, diante da previsão de vencimento antecipado da dívida. Juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor inadimplido. Alíquotas dentro dos limites estabelecidos pela legislação e jurisprudência. Abusividade não configurada. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, observada a gratuidade. (TJSP; Apelação Cível 1008596-09.2024.8.26.0068; Relator (a): Paulo Toledo; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Como, no caso dos autos, (a)
é reconhecida a validade da cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, para a hipótese de falta de pagamento de prestação na data ajustada, por não se mostrar abusiva, bem como os seus efeitos de antecipar o vencimento do débito e de acarretar a mora, de pleno direito do devedor, nos termos do art. 397, caput, do CC/2002;
e (b) restou demonstrada a exigibilidade e a mora da parte cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento, (c) de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011494-51.2024.8.26.0405; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2025; Data de Registro: 11/02/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CLAUDIO BINS e CARLOS BINS contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., convertendo o mandado inicial em executivo, na forma do art. 702, §1º, do Código de Processo Civil, e condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A controvérsia originou-se de ação monitória fundada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº 377.008.729, com vencimento antecipado da dívida devido ao inadimplemento a partir de 06/08/2019. Nos embargos, os Apelantes alegaram excesso de cobrança e nulidade da cláusula de vencimento antecipado, argumentos rejeitados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula por inaplicabilidade do art. 702, §2º, do CPC, em razão de suposta necessidade de produção de prova técnica para apuração de valores; (ii) verificar a legalidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida pactuada na Cédula de Crédito Bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença não apresenta nulidade, pois os Apelantes não instruíram os embargos monitórios com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, limitando-se a alegar genericamente excesso de cobrança, o que impede a atuação de ofício do magistrado, conforme Súmula 381 do STJ. Não há indicação de cláusulas abusivas ou de cobrança indevida de encargos, sendo prescindível a produção de prova técnica para resolver a controvérsia, já pacificada na jurisprudência do STJ sobre contratos bancários. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo válida a cobrança do saldo devedor demonstrado em planilhas de cálculo.
A cláusula de vencimento antecipado, expressamente prevista no contrato e regulamentada pelos arts. 474 e 1.425, III, do Código Civil, é considerada válida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp nº 1.760.519/SC)
. Não há cerceamento de defesa ou vício de fundamentação que justifiquem a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de indicação específica e demonstrativo detalhado da dívida impede a alegação genérica de excesso de cobrança em embargos monitórios. A cláusula de vencimento antecipado é válida desde que expressamente pactuada, nos termos dos arts. 474 e 1.425, III, do Código Civil, e da jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 702, §1º e §2º; CC, arts. 474 e 1.425, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.760.519/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/09/2019, DJe 30/09/2019; Súmula 381 do STJ. (Data: 07/Jan/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000661-22.2021.8.08.0045, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No que tange à cláusula de
autorização para débito em conta
, esta também se mostra plenamente válida e eficaz, uma vez que a pactuação expressa dessa autorização, como ocorre na cláusula 21ª do contrato em tela, presume a ciência e a concordância prévia dos contratantes. Esse, aliás, é o entendimento do E. STJ,
mutatis mutandis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N.º 284 DO STF. COMPROVAÇÃO DO MÚTUO E DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO OCORRIDO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 3. O acórdão vergastado concluiu que foi comprovado que os descontos decorreram de contrato de mútuo celebrado e que houve autorização para débito em conta. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4. O julgamento do recurso representativo da controvérsia torna prejudicada a pretensão de sobrestamento do feito.
5. É possível o desconto de parcelas de empréstimos em contas correntes, ainda que utilizadas para recebimento de salários, desde que devidamente autorizado pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
Precedente.(...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.034.339/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

Também decidiu este E. TJES no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LIMITE DE MARGEM CONSIGNÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É lícito o desconto em conta-corrente de parcelas de empréstimo bancário comum previamente autorizado pelo consumidor, independentemente da aplicação do limite de 35% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A limitação da margem consignável não se aplica, por analogia, aos contratos com cláusula de débito em conta-corrente.
3. A cobrança de valores por meio de desconto autorizado em conta-corrente não configura, por si só, ato ilícito ou lesão a direito da personalidade que justifique indenização por danos morais ou restituição de valores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; CDC, arts. 4º, 6º e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.923.537/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.12.2021. (TJES, ApCiv 5006435-22.2024.8.08.0047, 3ª Câmara Cível, Rel: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 05/06/2025)

Assim, considerando que a cláusula 7ª do contrato prevê expressamente o vencimento antecipado em caso de inadimplemento, e a cláusula 21ª autoriza o débito em conta, e que os apelantes tiveram prévia ciência e expressa concordância com tais condições, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade das referidas disposições contratuais.

Acrescente-se, por fim, quanto à
capitalização mensal
dos juros remuneratórios, que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00637-9 assim consigna,
in litteris
(fls. 88/89):

NONA - ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de
juros a taxa efetiva de 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano
(ano de 365 ou 366 dias), calculados por dias corridos, debitados e exigidos trimestralmente no período de carência, sempre no dia 15 de cada mês da exigibilidade,
e mensalmente no período de amortização
, juntamente com as parcelas de principal, no vencimento e na liquidação da dívida, observado o disposto nas cláusulas "PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA"e "VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS".

DECIMA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS - Todo vencimento de prestação de amortizaçao de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, ser, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

DECIMA PRIMEIRA - PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA -
A cobrança do principal e encargos será feita mediante Aviso de Cobrança expedido pelo FINANCIADOR, com antecedência, pelo qual será informado ao(à) FINANCIADO(A) o montante necessário à liquidação de suas obrigações nas datas de vencimento
. O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o(a) FINANCIADO(A) da obrigação de pagar ao FINANCIADOR as prestações do principal e encargos nas datas estabelecidas neste Instrumento.

Assim, com relação à capitalização mensal da taxa de juros, expressamente prevista, verifico que a sentença foi proferida acertadamente, pois não se verifica a alegada abusividade, na medida em que, como cediço, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula no 539 do STJ,
verbis
: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

A respeito, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001). 2. Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.
3. No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 23/07/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,77% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,20% (dois inteiros vinte centésimos por cento). 4. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013770-24.2017.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024)

Ainda, quanto à ausência de planilhas explicativas e esclarecimento sobre a capitalização mensal dos juros, rememora-se que a relação aqui tratada não é consumerista, de modo que não há que se invocar o dever de informação qualificada exigido pelo CDC.

Portanto, por inexistir nos autos qualquer elemento que demonstre vício que pudesse macular a vontade manifestada pelos apelantes na pactuação das cláusulas aqui impugnadas, não se verifica razão aos apelantes.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 15% para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)